Tribunal: TCU
Processo: 006.636/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8859/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. João Vieira de Aragão, Prefeito Municipal de Monte Alegre de Sergipe/SE na gestão 2009-2012, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por força do Termo de Compromisso 3141/2012, que tinha por objeto o instrumento descrito como "construção de 1 (uma) unidade de educação infantil, PAC 2, Creche/Pré-Escola, Tipo B". Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que regulamentou, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que "incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que, no caso concreto, verificou-se a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão de controle externo, no curso das apurações desta TCE, entre a publicação do Edital de Notificação no 2/2019 no DOU, em 5/2/2019 (peça 21), e a instauração do presente processo de TCE, em 25/10/2022 (peça 1); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 39-41) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 42); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RI/TCU; b) informar ao FNDE sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/2012; e c) informar, ainda, ao responsável e ao FNDE o teor da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 006.636/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Vieira de Aragão (XXX.803.475-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Monte Alegre de Sergipe - SE. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.